Tribunal: STJ
Processo: 0032928-04.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2678623 - SP (2024/0233757-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: RONAN ANTONIO BORGES
ADVOGADO
: RONAN ANTONIO BORGES - SP440525
EMBARGADO
: SYLVAIN ROGER ARMAND KERNBAUM
EMBARGADO
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÔNACO
EMBARGADO
: BRIGITTE PAULE CHANTAL SELBERT KERNBAUM
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: ELIAS GUTTMAN
INTERES.
: CLEONICE PENNA
INTERES.
: ALICE CANDIDA DOS SANTOS
INTERES.
: MARIA TEREZA DE CARVALHO SALGUEIRO
INTERES.
: BETTY KELMAN
INTERES.
: SONIA SCHWARTZMAN
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU

OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
20/05/2025
26/05/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA47710595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/05/2025 14:25:42
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 2e783bf3-cd46-400a-92f7-a0d5744c4b85

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2678623 - SP (2024/0233757-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: RONAN ANTONIO BORGES
ADVOGADO
: RONAN ANTONIO BORGES - SP440525
EMBARGADO
: SYLVAIN ROGER ARMAND KERNBAUM
EMBARGADO
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÔNACO
EMBARGADO
: BRIGITTE PAULE CHANTAL SELBERT KERNBAUM
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: ELIAS GUTTMAN
INTERES.
: CLEONICE PENNA
INTERES.
: ALICE CANDIDA DOS SANTOS
INTERES.
: MARIA TEREZA DE CARVALHO SALGUEIRO
INTERES.
: BETTY KELMAN
INTERES.
: SONIA SCHWARTZMAN
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU

OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se embargos de declaração interpostos por RONAN ANTONIO
BORGES contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos termos da

seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação rescisória.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 205)

Documento eletrônico VDA47270455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/05/2025 10:41:57
Código de Controle do Documento: 24ee1e6f-09b7-4665-bbd8-724b912e83b3

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma que o
acórdão embargado não se pronunciou sobre os seguintes argumentos: "não há
necessidade de reexame de provas, porque o Tribunal de origem escreveu as datas
e
, datas de aquisição do direito de rescindir e de
29/11/2021
05/09/2023
propositura da presente ação rescisória, respectivamente" e "o início de fluência
do prazo para rescindir não pode ser antes do dia de aquisição desse direito".
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte
embargante resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no
agravo interno, não constituindo, portanto, ponto omisso, contraditório ou
obscuro do julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na
decisão embargada.
De fato, o acórdão foi claro ao negar provimento ao agravo interno para
manter a decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial em razão da aplicação da Súmula 7/STJ.
Ademais, percebe-se que a parte embargante pretende o exame de
mérito do recurso especial. No entanto, esse exame ficou prejudicado pela
ausência de preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente não
conhecimento do agravo em recurso especial, que impediu a abertura desta
instância superior e a produção do efeito translativo, não havendo, portanto, que
se cogitar da ocorrência de omissão sobre nenhuma matéria de fundo tratada no
recurso especial.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia
infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
Documento eletrônico VDA47270455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/05/2025 10:41:57
Código de Controle do Documento: 24ee1e6f-09b7-4665-bbd8-724b912e83b3

Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA47270455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/05/2025 10:41:57
Código de Controle do Documento: 24ee1e6f-09b7-4665-bbd8-724b912e83b3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.678.623 / SP
Número Registro: 2024/0233757-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00228841920208260100 00252477620208260100 00329280420238260000 09455087219998260100
10896945120238260100
228841920208260100
22884192020826010000252477620208260100
252477620208260100 31791999 329280420238260000 583001999945508 9455087219998260100
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RONAN ANTONIO BORGES
ADVOGADO : RONAN ANTONIO BORGES - SP440525
AGRAVADO
: SYLVAIN ROGER ARMAND KERNBAUM
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÔNACO
AGRAVADO
: BRIGITTE PAULE CHANTAL SELBERT KERNBAUM
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: ELIAS GUTTMAN
INTERES.
: CLEONICE PENNA
INTERES.
: ALICE CANDIDA DOS SANTOS
INTERES.
: MARIA TEREZA DE CARVALHO SALGUEIRO
INTERES.
: BETTY KELMAN
INTERES.
: SONIA SCHWARTZMAN
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIREITO DE VIZINHANÇA
Documento eletrônico VDA47706118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:30:22
Código de Controle do Documento: 5d227c8d-851d-47d7-9bf8-f7700acbc807

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RONAN ANTONIO BORGES
ADVOGADO
: RONAN ANTONIO BORGES - SP440525
EMBARGADO : SYLVAIN ROGER ARMAND KERNBAUM
EMBARGADO : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÔNACO
EMBARGADO : BRIGITTE PAULE CHANTAL SELBERT KERNBAUM
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: ELIAS GUTTMAN
INTERES.
: CLEONICE PENNA
INTERES.
: ALICE CANDIDA DOS SANTOS
INTERES.
: MARIA TEREZA DE CARVALHO SALGUEIRO
INTERES.
: BETTY KELMAN
INTERES.
: SONIA SCHWARTZMAN
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
20/05/2025
26/05/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47706118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:30:22
Código de Controle do Documento: 5d227c8d-851d-47d7-9bf8-f7700acbc807